Tribunal: TJDFT
Processo: 0732864-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732864-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARIA DE SOUSA DOS SANTOS AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por ROSA MARIA DE SOUSA DOS SANTOS, contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais no 0737595-46.2025.8.07.0001, ajuizada em desfavor de QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré o custeio do tratamento e o fornecimento dos procedimentos requeridos pela autora. Em seu recurso, a agravante pediu: a) a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento; b) a antecipação da tutela recursal para obrigar a agravada a custear e fornecer a integralidade de todos os procedimentos médicos indispensáveis ao completo restabelecimento da saúde da agravante; c) a inclusão expressa da cobertura do acompanhamento integral no pós-operatório, incluindo consultas de retorno com o médico que realizou o procedimento, exames de acompanhamento, medicações contínuas e quaisquer outras condutas médicas essenciais até a alta médica definitiva; d) o provimento do recurso para reforma e complementação da decisão interlocutória. A decisão de ID 74981737 deferiu em parte o pedido de liminar tão somente para modificar o termo final da determinação judicial de custeio da decisão agravada para abarcar todo o pós-operatório da agravante, incluindo consultas de retorno com o médico que realizou o procedimento, exames de acompanhamento e outras condutas médicas necessárias. A agravante manifestou-se ao ID 75211756 comunicando que, na data de 13/08/2025, houve o juízo de retratação no processo de origem, acolhendo sua pretensão recursal. Nesse sentido, segundo consta do artigo 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e de eventuais recursos integrativos. Consequentemente, há de ser reconhecida a perda superveniente do interesse recursal na hipótese. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “[...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (STJ, AgInt no AREsp no 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJE: 7/10/2016); “[...] 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspensão da cobrança do contrato firmado com o réu/agravado, exclusão de negativação ou abstenção de inscrição. 2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0700974-43.2022.8.07.0005), com a improcedência dos pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência da probabilidade do direito pretendido, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado. (0706981-66.2022.8.07.0000, Rel: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE: 5/9/2022). - g.n. Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, inciso III, e 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 26 de agosto de 2025 13:26:03. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador